Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON SOARES DA SILVA - CPF: 468.991.111-87 (APELADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), IOLANDA DA SILVA SOARES - CPF: 026.075.311-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS CRISTINA SAMPAIO SOARES - CPF: 025.859.851-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE NA PALAVRA DA VÍTIMA - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 10 DO TJMT –

RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada à absolvição ao argumento de fragilidade probatória, haja vista que a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios. Além disso, é cediço que, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” (Enunciado Orientativo n. 10 do
TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que absolveu
Milton Soares da Silva
, no incurso do artigo 217-A c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP.

Nas razões recursais,
o Ministério Público sustenta estarem demonstradas a autoria e materialidade delitiva da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, diante de toda a prova colhida na persecução penal, qual seja Boletim de Ocorrência, Relatório Psicossocial, bem como nas declarações da vítima e testemunhas, motivo pelo qual, pugna pela condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 160943203).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 165989653) opinou pelo provimento do recurso interposto, reformando-se a sentença objurgada para condenar o apelado.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste na absolvição do denunciado, ao incurso do artigo 217-A,
caput
, c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, apesar de toda a materialidade e autoria delitiva estarem demonstradas.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes. No presente caso, verifica-se que a vitima foi precisa ao relatar os abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme será exposto.

Extrai-se da denúncia que no dia 10 de abril de 2021, por volta das 08hs da manhã, Milton Soares da Silva praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em sua sobrinha/neta, Isabella Sampaio Amaral, de 06 (seis) anos de idade.

Consta dos autos que a genitora da vítima, Sra. Tamires Cristina Sampaio, a deixava na casa de sua bisavó, Sra. Iolanda da Silva Soares, enquanto trabalhava. Entretanto, o acusado, que também permanecia grande parte do dia na casa, aproveitou do momento de estar sozinho em um dos quartos, para passar a mão na parte intima da menor, a fim de saciar sua lasciva.

A Genitora descreve que posteriormente ao dar banho em sua filha, percebeu que sua genitália estava muito assada e a questionou, quando então revelou que seu tio/avô teria passado a mão. Vejamos trecho do seu depoimento,
in verbis
:

“(...) que no dia 10/04/21 a declarante foi ajudar sua filha no banho após a menor ter feito ‘coco’ e visualizou que a região anal da menor estaria irritada avermelhada; que a declarante questionou a filha se alguém teria tocado em suas áreas genitais (vagina) que disse que sim (balançando a cabeça), que a genitora perguntou quem seria o autor, que a mesma disse que teria sido o tio Milton Soares da Silva, que teria tocado na ‘perereca’ da menor por dentro da roupa por mais de uma vez e que teria beijado a boca da menor, ou seja, teria abusado sexualmente da filha Isabela (...)” (Id 160942729)

Em audiência de Instrução, a Sra. Tamires confirma os fatos narrados na Delegacia e explica que deixou de realizar o Boletim de Ocorrência no primeiro momento, pois aguardava para contar ao seu marido, em luto pela perda deu seu irmão e pai, porém em busca de aferir os fatos contou sua tia Marcia e a sua avó Iolanda, que decidiu por registrar o ocorrido.

A testemunha Sra. Tamires relatou que na sua adolescência também sofreu moléstias veladas de seu tio Milton, que a abraçava por trás, passava mão em seus seios e, por isso, não desconfiou de sua filha. Destaca que após o ocorrido, passou a deixar sua filha aos cuidados da avó materna, porém continua a leva-la para as visitas da sua bisavó, quando está acompanhada.

A corroborar com a narrativa da genitora, a vítima I.S.A. relatou o ocorrido à equipe psicossocial da DEDIDICA, cujo relatório constou:

“(...) Pedimos que ela nos dissesse se algo havia acontecido para ela ter parado de ir na casa da ‘vó Iolanda’ e então a criança contou, confirmando a situação em questão, no caso, o fato de ter sofrido episódios múltiplos de violência sexual por parte do suspeito. Isabella estava visivelmente desconfortável com o fato de precisar falar do assunto, mas isso não lhe foi imposto. No entanto, incentivamos que falasse o que fosse possível e da forma que lhe fosse possível. A criança explicou que o suspeito, por diversas ocasiões, no quarto e cama da ‘vó Iolanda’, tocava sua região genital por baixo das roupas e lhe beijava a boca. Mencionou o fato de que o suspeito lhe pedia para não contar a ninguém e lhe ‘falava um monte de coisas’, porém disse que não se recorda sobre esse ‘monte de coisas’ que ele lhe dizia. (...) ‘Minha mãe falava que eu não podia deixar ninguém fazer isso comigo e que eu precisava contar pra ela se algo assim acontecesse, mas eu não consegui contar antes.’ A criança reconhece que o que lhe aconteceu foi inapropriado, que o suspeito agiu de forma a lhe desrespeitar em sua dignidade sexual, e que não deseja mais contato com ele” (Id 160942729).

Já durante o Depoimento Especial realizado em Juízo, constata-se o desconforto da vítima de 6 anos ao descrever os fatos, com tom de culpa pelo ocorrido, posto que pediu inclusive desculpas a sua mãe pela ação do acusado. Destaca, ainda, que embora a menor não tenha narrado que o apelado a tenha beijado, confirma que ele passou a mão em suas partes intimas, por dentro da roupa, mostrando, inclusive, em gestos como aconteceu.

Vejamos trecho do seu depoimento sem dano:

“Psicóloga pergunta: Quando você entrou no quarto ele já estava lá?

I.S.A. – sim

Psicóloga: E ai você deitou na cama?

I.S.A. – sim

Psicóloga – Dai você deitou ao lado dele e pegou seu celular?

I.S.A – sim, fiquei assistindo

Psicóloga – E ele falou alguma coisa?

I.S.A – não.

Psicóloga – E o que foi que aconteceu?

I.S.A. - Ele foi e pegou aqui (mostra com a mão na sua parte intima), assim ó (mostra com gestos) e dai depois de um tempo eu sai (...) isso não aconteceu só um dia foi mais (...) foi um tempinho, mas não foi uma só vez, sempre a mesma coisa. (...) Ele foi e pegou aqui, assim, e eu não falo mais com ele, porque eu não gosto dele.

Psicóloga – quando ele fez isso de passar a mão na sua parte intima, foi por cima ou embaixo da roupa?

I.S.A – Foi por dentro da roupa, eu estava de shorts e uma blusinha.

Psicóloga – como foi que sua mãe descobriu, o que falou para ela?

I.S.A. - Eu era menor, tinha 6 anos, e dai minha mãe falava não deixa ninguém pegar aqui. Daí, ela foi lá e viu que eu estava assada, ai perguntou se alguém pegou aqui, ai eu falei, porque eu não gosto de mentir, eu só menti 1 vez na vida, mas não foi sobre isso não, dai ela foi e não brigou comigo, ela me deixou calma e disse que não ia brigar comigo. Ai passou uns dias ela me levou em um lugar para contar isso. (...) Ela perguntou: Filha você deixou alguém pegar aqui, ai eu disse sim e comecei a chorar, pedindo desculpas, ai ela disse que não ia brigar comigo(...)

I.S.A. – Eu falei que ele pegou assim (mostra com gestos), que eu estava na cama e ele pegou (...)

Psicóloga – E como foi essa mentira?

I.S.A – Foi para o meu pai, eu falei que o ar condicionado não estava ligado, mas estava, quando eu e minha prima estávamos no quarto”

Verifica-se, pois, que a menor, descreve mais de uma vez a conduta do acusado, que colocou a mão por debaixo da sua roupa para acariciar sua genitália. Salta aos olhos ainda, que apesar da tenra idade, tem conhecimento do que é verdade ou mentira e da gravidade que tal situação causa, por isso, afirma que não mentiu sobre os fatos.

Por outro lado, o acusado que nega ter cometido tal abuso, registra em audiência sua rotina, os cuidados que sempre teve com sua filha e suas sobrinhas, descartando a possibilidade de ter cometido crime desta natureza e, ressaltando o temperamento difícil da genitora da menor (Tamires), que já brigaram em anos anteriores.

As demais testemunhas ouvidas na audiência, mãe (Sra. Iolanda), filha, sobrinha do acusado e vizinha ressaltam não terem presenciado os fatos narrados, relatando as suas próprias experiências em relação a Milton, que as respeitaram, não dando indícios de que tenha praticado crime contra dignidade sexual.

Pois bem. Como sabido, os crimes de natureza sexual comumente não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, o fato ocorreu no momento em que a infante estava sozinha com o acusado, dentro do quarto. Aliás, não há dúvidas de que embora a casa da avó seja muito frequentada, em alguns momentos, tal como no inicio do período matutino o acusado e a menor ficavam juntos, dormindo em um dos quartos, na mesma cama.

Por óbvio, se ficaram por instantes sozinhos, não houve nenhuma testemunha ocular do que ocorreu ali, por isso, a fala da vítima se torna significativa. Além disso, o fato questionado refere-se a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, portanto, sequer deixariam vestígios.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.o 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) (destaquei).

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015)

(AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) (destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelado

pelo crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, sendo, pois, imperiosa a reforma da sentença.

É de se registrar ainda, que embora não se olvide que as testemunhas de defesa aleguem que a mãe da vítima já causou intrigas entre a família, antes mesmo de a menor nascer (6 anos), não é crível admitir que ela tenha “influenciado” a filha, com o intuito de chamar a atenção. Como mencionado, os depoimentos trazidos pela infante são coerentes, firmes e foram mantidos em toda persecução penal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2
. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
(...), RECURSO DESPROVIDO.1. (...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,
(...),
” (N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios, culminando, pois, no incurso do artigo 217-A, do Código Penal,
in verbis:

“Estupro de vulnerável

Art. 217-A.
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

Assim, passo a dosimetria da pena:

Quanto
às diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado não possui maus antecedentes. No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias e motivos dos crimes, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. As consequências também não são desfavoráveis. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão.

No que tange a segunda fase, entendo presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
), majorando a pena em 1/6 (um sexto). Por outro lado, não há nenhuma atenuante, assim, têm-se a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “a” do CP.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [“AVÔ” DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO [“AVÔ” DA VÍTIMA] NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APELANTE CONSIDERADO AVÔ DA VÍTIMA - ABUSOS [ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL] PRATICADOS NAS RESIDÊNCIAS DA VÍTIMA E DE SUA AVÓ MATERNA - AUTORIDADE EXERCIDA SOBRE A VÍTIMA DEMOSTRADA - PREMISSA DA PGJ - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - MAJORANTE CONSERVADA - AGRAVANTES GENÉRICAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DOMÉSTICA E DA CAUSA DE AUMENTO - BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTINUIDADE - AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - DÚVIDA SOBRE A QUANTIDADE DE ABUSOS - JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. Se “o apelante exercia autoridade familiar sobre a vítima, o que facilitou a prática dos abusos sexuais” (PGJ, Parecer no 003657-009/2017), a majorante disposta no art. 226, II, do CP deve ser conservada. O c. STJ possui entendimento “no sentido de que a majorante do artigo 226, inciso II, do CP não possui sua aplicação restrita apenas às relações afetivas, mas toda aquela que, de alguma forma, imponha reverência e temor” (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp no 1699724/SP) ou exerça “autoridade sobre a vítima” (AgRg no REsp 1716592/SP). “Constatando-se que o acusado convivia maritalmente [...] com a avó da vítima e esta, em algumas ocasiões, permanecia na residência dos avós, resta claro que o acusado, na condição de avô da vítima, exercia sobre ela certa autoridade familiar e a tinha sob cautelas, fato que, efetivamente, contribuiu para subjugá-la e facilitar os abusos cometidos, a legitimar a incidência da majorante do art. 226, II, do CP.” (TJMT, AP NU 0006329- 04.2010.8.11.0064) A existência de agravantes genéricas justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto). (STJ, HC no 578.638/SC).
O c. STJ recentemente pacificou posição no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura bis in idem, pois a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas. (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC no 362628/RJ; AgRg no REsp 1872170/DF)
“Demonstrada a pluralidade de fatos delituosos, contudo sem definição exata de sua quantidade, agiu prudentemente e com acerto o Tribunal de origem ao fixar a fração mínima de aumento em 1/6 para a continuidade delitiva.” (STJ, AgRg no HC 497.267/RS) “O critério usado para dosar a elevação das penas quando reconhecida a continuidade delitiva é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos.” (TJMT, AP NU 0001397-26.2010.8.11.0014)” (N.U 0019971- 27.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para o fim de condenar o apelado no incurso do artigo 217-A,
caput
, c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023